Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. Tratando-se de devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens e tendo sido realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis que restaram infrutíferas, admite-se, excepcionalmente, a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, através dos sistemas eletrônicos a disposição do juízo, a fim de localizar bens que componham o patrimônio comum do casal.